Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728205-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ECOLOGICO VILLAGE III AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante CONDOMINIO ECOLOGICO VILLAGE III para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões pelo agravado DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora